Tribunal: STF
Processo: HC 237346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, salvo nos casos de inidoneidade da fundamentação, o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina a transferência do preso a penitenciária federal de segurança máxima. 3. Agravo improvido.